Tribunal: TCU
Processo: 025.150/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12060/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no 1.8.1. do Acórdão 796/2020-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, peça 9, à Fundação Nacional de Saúde, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 035.811/2015-3 . 1. Processo TC- Processo 025.150/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Poço Redondo - SE; Superintendência Estadual da Funasa em Sergipe. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.